Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO.
1. Como é de conhecimento, as palavras das vítimas merecem especial relevo em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, todavia, devem ser claras e coesas, além da necessidade de encontrarem amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação a um suposto inocente.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria do delito, tendo em vista a presença de três versões conflitantes da vítima, a última mencionando que foi ela quem iniciou as agressões, as quais prosseguiram de forma recíproca, e que tanto o exame de corpo de delito da vítima quanto do réu descrevem a presença de lesões, fragilizado se encontra um possível decreto condenatório, valendo lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.